Tribunal: STF
Processo: ARE 1598755
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na
al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que, em 27.8.2025, proveu o Recurso em Sentido Estrito n. 5006070-96.2024.4.04.7003/PR, interposto pelo Ministério Público Federal.

O Tribunal Regional reformou decisão do juízo da Terceira Vara Federal de Maringá/PR, que, no Processo n. 5006121-78.2022.4.04.7003, havia rejeitado denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o agravante e corréu, acusados da prática do crime de descaminho, sob o fundamento de incidência do princípio da insignificância (e-doc. 18).

O acórdão recorrido do Tribunal Regional Federal da Quarta Região tem esta ementa:
“DIREITO PENAL. RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Recurso Criminal em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que rejeitou a denúncia por descaminho, aplicando o princípio da insignificância. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2. A questão em discussão refere-se à possibilidade de afastamento da aplicação do princípio da insignificância, em crimes de descaminho, diante da reiteração delitiva, ainda que o valor do tributo iludido seja inferior ao patamar estabelecido. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
3. A 4ª Seção desta Corte definiu que a reiteração delitiva, caracterizada pela existência de procedimentos administrativos e fiscais, inquéritos policiais ou ações penais em curso, afasta a aplicação do Princípio da Insignificância, em razão do maior grau de reprovabilidade da conduta (ENUL 5004454-27.2017.4.04.7005). 
4. Presentes os requisitos estabelecidos no art. 41 do Código de Processo Penal, e a existência de indícios de materialidade e de autoria, suficientes no momento processual em que vigora o princípio in dubio pro societate, deve ser recebida a denúncia. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
5. Recurso criminal em sentido estrito provido” (fl. 4,
e-doc. 18).

Embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram parcialmente providos pelo Tribunal de origem, em 8.10.2025, apenas para “complementar o acórdão [embargado], sem alteração do resultado do julgamento” (fl. 3, e-doc. 21).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal Regional contrariado o Tema 150 da repercussão geral e o princípio da insignificância.

Argumentou que, conforme salientado pelo Ministério Público Federal, o agravante “não poderia ser beneficiado pela insignificância em face de apenas três registros anteriores ao presente fato, sendo 02 em 2016 e 01 em 2019, mais o presente feito (...) [e] que os referidos registros seriam prova de prática reiterada [do crime] de descaminho” (fls. 10-11, e-doc. 23).

Afirmou que “o crédito tributário já se encontra prescrito, já que não houve qualquer ação da Fazenda Nacional para a sua cobrança, denotando a total inexistência de ofensa ao bem jurídico tutelado pelo total desinteresse da União. Ou seja, não pode o réu ser processado criminalmente, por algo que não pode mais sequer ser cobrado” (fl. 11, e-doc. 23).
 
Sustentou que a prescrição tributária no caso em exame “tem duplo efeito: processual, porque extingue a possibilidade de cobrança judicial da dívida (art. 174 do CTN); e material, considerando que a prescrição no direito tributário extingue o próprio crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN” (fl. 11, e-doc. 23).

Defendeu que, “quando ocorre a prescrição tributária, o próprio crédito tributário deixa de existir. Não havendo crédito tributário, o direito penal, ultima ratio, não deve atuar” (fl. 11, e-doc. 23).

Salientou que “resta definitivamente afastada a tese de que o réu tem no descaminho como meio de vida, já que tem profissão lícita de treinador de cavalos e há mais de 5 anos não tem qualquer registro semelhante, sendo inclusive socialmente recomendável a extinção do feito pela insignificância da conduta”
(fl. 12, e-doc. 23).

Concluiu que “a questão foi objeto do Tema n. 150 (...), no qual o Plenário da Suprema Corte pacificou o entendimento de que os maus antecedentes não se submetem ao período depurador de cinco anos, aplicável apenas à reincidência. Com efeito, a partir da compreensão de que o período depurador do art. 64, I, do CP, somente se aplica à reincidência em si, entendo que não há base legal para aplicação desse lapso temporal de prazo ou mesmo outro marco objetivo para fins de análise da contumácia delitiva” (fl. 13, e-doc. 23).

Estes os pedidos:
“(...)
Seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, determinando-se a total reforma do V. Acórdão para determinar a rejeição da denúncia, frente à aplicação do princípio da bagatela, frente ao tema nº 150 do STF, que interpreta conforme a Constituição o
art. 64, inciso I do CP e que exige mais do que a existência de simples registros na prática de fatos semelhantes, sem critério de tempo definido, bem como que maus antecedentes não se submetem ao período depurador de cinco anos, aplicável apenas à reincidência a flagrante prescrição do crédito tributário frente aos comandos dos
art. 156, V e 174 do CTN (HC 92.463 e HC 92.961 no STF; 
Assim não decidindo, seja aplicado o disposto no art. 1.030, inciso II, do NCPC, determinado o encaminhamento do processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação (CPP, art. 589 c/c art. 1030, II, do NCPC)” (fl. 14, e-doc. 23).
 
3. Em 6.3.2026, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, a Vice-Presidente do Tribunal Regional, Desembargadora Vivian Josete Pantaleão Caminha, inadmitiu-o, pela incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 25).
4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante repete as alegações apresentadas no recurso extraordinário (fls. 9-12, e-doc. 28).

Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 13, e-doc. 28).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual
pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia o reconhecimento de afronta, pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, do Tema 150 da repercussão geral e do princípio da insignificância.

Pede-se a reforma do acórdão recorrido para reconhecer a aplicação do princípio da insignificância na espécie e determinar a rejeição da denúncia, ou, subsidiariamente, encaminhar o processo ao Tribunal Regional para realização do juízo de retratação.

7. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, a Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, Desembargadora Vivian Josete Pantaleão Caminha, inadmitiu-o, pela incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 25).

Não se demonstraram, no agravo interposto (e-doc. 28), de
forma específica e objetiva, os motivos pelos quais o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referente à incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal, poderia ser superado, o qual, por esse motivo, subsiste.
 
Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam as razões do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.518.973-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).

“Direito Penal. Receptação Qualificada. Art. 180, § 1º, do Código Penal. (...) Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 287/STF. Agravo regimental não provido. (...)
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem (Súmula 287/STF), uma vez que o recorrente não impugnou a deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF), fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso. (...)
3. O recorrente não impugnou todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso, incidindo, assim, o óbice da Súmula 287/STF. (...)
5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.555.738-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 5.12.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).

8. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.

9. Tem-se nos autos eletrônicos que o juízo da Terceira Vara Federal de Maringá/PR, no Processo n. 5006121-78.2022.4.04.7003, rejeitou denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o agravante e corréu, acusados da prática do crime de descaminho, sob o fundamento de incidência do princípio da insignificância na espécie (e-doc. 18).

10. Em 27.8.2025, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito
n. 5006070-96.2024.4.04.7003/PR, interposto pelo Ministério Público Federal, o Tribunal Regional reformou decisão do juízo de primeira instância e determinou o recebimento da denúncia no caso em exame, com estas razões:
“Trata-se de Recurso Criminal em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra decisão do Juízo da 3ª Vara Federal de Maringá-PR. (...) Sustenta, em síntese, que não estão preenchidos os requisitos necessários para aplicação do Princípio da Insignificância, levando em conta a existência de inúmeras autuações em desfavor dos acusados, decorrentes de apreensões de mercadorias nos últimos 5 anos, que totalizam o montante de R$ 31.503,17, quanto [ao agravante] ROGERIO LUIZ BELE, e R$ 32.737,19, quanto [ao corréu] MAICO ALEXANDRE ALCALDE. Alega que, caracterizada a reiteração delitiva, deve ser reformada a sentença para afastar a aplicação do Princípio da Insignificância e possibilitar o prosseguimento da ação penal. (...)
MAICO ALEXANDRE ALCALDE e ROGERIO LUIZ BELE foram denunciados pela prática do delito previsto no artigo art. 334,
§ 1º, inciso IV, e 334-A, § 1º, I, do Código Penal. Em síntese, segundo a inicial acusatória, no dia 06/09/2019, na rodovia PR 323, KM 155, na área rural de Maringá-PR, os denunciados foram flagrados na posse de diversas mercadorias de origem estrangeira (celulares,
bebidas e eletrônicos no geral), desacompanhadas de documentação comprobatória da regular internalização. As mercadorias apreendidas foram avaliadas pela Receita Federal em R$ 72.362,86, e os tributos federais iludidos estimados em R$ 19.691,25.
A denúncia foi rejeitada quanto ao crime de contrabando, em virtude da apreensão de apenas 25 unidades de tabaco para narguilé.
Posteriormente, quanto ao crime de descaminho, o juízo de origem rejeitou a denúncia, sob os seguintes fundamentos:
Trata-se de ação penal pela suposta prática dos crimes de contrabando e de descaminho. É o relatório.
Decido.
Quanto ao crime de contrabando a denúncia já havia sido rejeitada, aliás, tal decisão transitou em julgado. Quanto ao crime de descaminho a solução deve ser a mesma.
A ausência de justa causa é matéria que pode ser conhecida em qualquer momento do processo, mesmo sem alegação das partes, não se sujeitando a preclusão, sendo que o juiz da causa pode até mesmo reexaminar o recebimento da denúncia após o oferecimento de resposta a acusação ou mesmo antes desta, porquanto as matérias previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal são de ordem pública.
Ressalta-se que a egrégia Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que ‘(...) o fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o Juízo de primeiro grau de, logo após o oferecimento da resposta do acusado, reconsiderar a anterior decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal, hipótese dos autos, não havendo falar em preclusão pro judicato’ (cf. AgRg no REsp
n. 1.734.084/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 2/8/2018).
Dito isso, procedo dessa forma, reconsiderando meu entendimento anterior, para reconhecer no presente caso a aplicação do princípio da insignificância da conduta, levando em conta apenas o valor dos tributos (inferiores a R$ 20.000,00), em tese, sonegados, sem qualquer consideração a respeito dos aspectos subjetivos do agente, tais como habitualidade, reiteração, dentre outros.
Deve prevalecer o direito penal do fato e não o direito penal do autor, de modo que condutas pretéritas e o histórico do agente não servem para configuração do fato típico, principalmente quando não previstas no próprio tipo penal do delito de descaminho. (...)
Reforço que em inúmero casos idênticos ao presente, em trâmite neste juízo, sequer a denúncia foi oferecida, porque o próprio membro do MPF pediu o arquivamento dos autos em razão da ocorrência do delito de bagatela porque desconsiderou questões subjetivas supostamente praticadas pelo autor do fato (habitualidade, reincidência etc). Assim, ausente justa causa para o prosseguimento da ação penal, por não constituir o fato infração penal.
Ante o exposto, rejeito a denúncia, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal. (...)
A questão se encontra pacificada nos Tribunais Pátrios, motivo pelo qual não exige digressões.
O entendimento das duas Turmas do Supremo Tribunal Federal ‘é firme no sentido de não se cogitar da aplicação do princípio da insignificância em casos nos quais o réu incide na reiteração delitiva’, e a ‘contumácia em condutas similares’ é verificável pela ‘existência de procedimentos administrativos em razão de infração da mesma natureza’ (HC 188377-AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 08/09/2020, Public. 23-09-2020). (...)
É o caso dos autos. A habitualidade delitiva de MAICO ALEXANDRE ALCALDE e ROGERIO LUIZ BELE resta evidenciada pelos procedimentos instaurados em seus nomes, tendo em vista que ambos foram flagrados na posse de mercadorias irregularmente introduzidas no país em, ao menos, três ocasiões distintas, entre os anos de 2016 e 2019. (...)
Sendo assim, afastada a possibilidade de aplicação do Princípio da Insignificância. Cumpre analisar, portanto, se presentes os requisitos estabelecidos no art. 41 do Código de Processo Penal, e a existência de indícios de materialidade e de autoria para o recebimento da denúncia, suficientes neste momento processual em que vigora o princípio in dubio pro societate.
Verifico que os indícios de materialidade e de autoria
encontram-se demonstrados pelos elementos que instruem a Notícia de Fato e a Representação Fiscal para Fins Penais. Por sua vez, na inicial acusatória contém a exposição do fato criminoso com suas circunstâncias, a qualificação do denunciado e a classificação do crime, de modo que preenchidas as exigências legais para o seu recebimento. Sendo assim, recebo a denúncia quanto ao crime de descaminho
(art. 334, § 1º, inciso IV, do Código Penal), na forma da Súmula 709 do Supremo Tribunal Federal” (fls. 1-3, e-doc. 18).

11. Na espécie, o Tribunal Regional decidiu pelo recebimento da denúncia contra o agravante, afastando-se a incidência do princípio da insignificância. Assentou que “a habitualidade delitiva [do corréu Maico Alexandre Alcalde e do agravante] resta evidenciada pelos procedimentos instaurados em seus nomes, tendo em vista que ambos foram flagrados na posse de mercadorias irregularmente introduzidas no país em, ao menos, três ocasiões distintas, entre os anos de 2016 e 2019” (fl. 3, e-doc. 18 - grifos nossos).

No julgamento dos embargos de declaração opostos pelo agravante, o Tribunal de origem acrescentou que “não merece guarida a alegação defensiva de afronta ao Tema nº 150 do Supremo Tribunal Federal. Isso porque o precedente mencionado limita-se à interpretação do art. 64, I, do Código Penal, vedando a consideração de condenações atingidas pelo período depurador de cinco anos para fins de maus antecedentes. No caso em exame, não se trata de valoração de antecedentes criminais na dosimetria, mas sim da análise da habitualidade delitiva do agente para afastar a incidência do princípio da insignificância” (fl. 2, e-doc. 21).

12. A reprovabilidade da conduta que impede a aplicação do princípio da insignificância foi analisada, tendo-se concluído que, com fundamento na legislação de regência, a conduta do agravante não pode ser tida como procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado, reconhecimento da atipicidade da conduta, nos casos em que o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídica e socialmente.

13. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.

O Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. (...) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONTUMÁCIA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC
n. 249.288-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DESCAMINHO. REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE A IMPOSSIBILITAR A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NECESSÁRIA CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. 
1. Contumácia delitiva do Paciente. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não se cogitar da aplicação
do princípio da insignificância em casos nos quais o réu incide
na reiteração do descaminho, evidenciada pela existência de procedimentos administrativos fiscais em seu desfavor, como se tem nestes autos. 
2. Ordem denegada” (HC n. 133.566, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.5.2016).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DE CONDUTAS. (...) OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
5. Embora não se possa falar em reincidência, a orientação deste SUPREMO TRIBUNAL, confirmada pelas duas Turmas, é firme no sentido de não se cogitar da aplicação do princípio da insignificância em casos nos quais o réu incide na reiteração delitiva (HC 131.205, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/9/2016). 
6. A reiteração de comportamentos antinormativos impede a aplicação da insignificância, conforme orientação consolidada desta CORTE, que admite considerar processos administrativos e outros registros como elementos de contumácia. 
7. O aresto impugnado ampara-se em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
8. Os pedidos veiculados no recurso demandam a análise do acervo fático probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo). (...)
9. Agravo regimental a que se nega provimento” (...) (ARE
n. 1.570.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.1.2026).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal. Crime de descaminho. Infrator contumaz. Existência de diversos procedimentos administrativos fiscais em seu desfavor. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade, não obstante a expressividade financeira do tributo seja inferior ao patamar estipulado pelo art. 20 da Lei nº 10.522/02 (atualizado pelas Portarias nºs 75 e 130/12 do Ministério da Fazenda). Precedentes. Regimental não provido” (ARE n. 1.448.073-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.10.2023).

“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Sonegação fiscal. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)
3. O Plenário desta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. No caso, há registros criminais pretéritos em nome do réu, a indicar a reiteração delitiva e, por consequência, obstar o reconhecimento da atipicidade material do fato. (...)
6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 221.546-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).

14. Ademais, para rever a compreensão adotada pelo Tribunal de origem e eventualmente concluir pela incidência do princípio da insignificância pretendida pelo agravante, sob as razões de não ter praticado o crime de descaminho de forma contumaz e de que seria socialmente recomendável a extinção do processo na espécie, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADES E ABSOLVIÇÃO. (...) OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE
n. 1.543.575-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.436.183-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 20.6.2023).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. (...) EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIAART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. (...)
4. Agravo interno conhecido e não provido" (ARE n. 1.167.255-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.2.2019).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora